Tribunal: STF
Processo: Rcl 61068
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de São José dos Campos/SP contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0010666-78.2021.5.15.0132), que teria afrontado a Súmula Vinculante 43. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Trata-se de reclamação trabalhista em que a recorrida, ocupante do emprego público de Agente Comunitário de Saúde, regido pelas normas da Consolidação das Leis Trabalhistas, requer seu enquadramento em plano de carreira previsto na Lei Municipal nº 3.186/86, aplicável, desde 1992, tão somente aos servidores estatutários.



    Alegou, em resumo, que: (i) foi admitida por meio do concurso público realizado pela Fundação de Atendimento à Criança e ao Adolescente Professor Hélio Augusto de Souza (FUNDHAS), na função de agente comunitário de saúde; (ii) com o advento da EC nº 51/2006, passou a ocupar, diretamente no Município, uma das 175 vagas criadas pela Lei Municipal Complementar nº 309/2006, sendo regida pelo regime celetista; (iii) ao seu contrato de trabalho deve ser aplicada a Lei Municipal nº 3.186/86, que instituiu o Plano de Carreira dos servidores municipais regidos pela CLT e contém a previsão, em seu anexo I, do cargo ‘Agente Comunitário’. Por conseguinte, pleiteou as diferenças salariais pertinentes à progressão na carreira. [...]



    A r. sentença prolatada pelo MM. Juízo a quo julgou improcedente o pedido formulado, reforçando que a parte recorrida não foi aprovada para o cargo administrativo de ‘Agente Comunitário’ previsto no Anexo I da LM nº 3.186/86, logo, não faz jus ao plano de carreira previsto em tal legislação.



    O TRT da 15ª Região, contudo, reverteu a decisão, dando provimento ao recurso da reclamante, para deferir-lhe as diferenças salariais referentes às promoções previstas na LM nº 3.186/86.[...]



    Tendo sido negado seguimento ao Recurso de Revista do Município pelo C. TST, foi apresentado o competente recurso de Agravo de Instrumento pela Municipalidade, que, por sua vez, teve negado seu seguimento através de Decisão Monocrática no TST.



    Contra a referida Decisão Monocrática no TST, foi apresentado recurso de Agravo Interno pela Municipalidade.



    Sobreveio, então, o v. acórdão oriundo da 6ª Turma Julgadora do C. TST, o qual, com efeito, negou provimento ao Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista do Município, mantendo-se a condenação do Município de São José dos Campos.



    Todavia, o supracitado acórdão do TST desrespeita a autoridade deste E. STF consubstanciada na Súmula Vinculante nº 43, como se passa a expor. [...]



    Pois bem. Feitas tais considerações, não há controvérsia que o regime jurídico aplicável aos Agentes Comunitários de Saúde do Município de São José dos Campos está disciplinado por tal conjunto normativo.



    Sobre a Lei Municipal nº 3.186/86, aplicava-se aos servidores municipais celetistas há época da sua promulgação, pois este era o regime jurídico vigente no Município. Porém, em 1992, após determinação da Constituição Federal de 1988, foi editado o Estatuto dos Servidores (LCM 56/92), de modo que todos os servidores passaram, automaticamente, a serem regidos pelo estatuto.



    O Estatuto dos Servidores Públicos Municipais previu que, até que fosse instituído novo plano de carreira, o plano previsto na LM nº 3.186/86 permaneceria válido para os servidores que, agora, eram, todos, estatutários: [...]



    É evidente, portanto, que o plano de carreira da LM nº 3.186/86 nunca abrangeu a categoria dos Agentes Comunitários de Saúde, pois, além de serem celetistas, esta função só foi criada em 2002, com a Lei Federal nº 10.507, posteriormente revogada pela Lei Federal nº 11.350/2006 [...]



    Até 2002, frisa-se, não existia a profissão de Agente Comunitário de Saúde. Então, COMO PODERIA, UMA LEI DE 1986 JÁ TER FEITO REFERÊNCIA A ESTA CATEGORIA?



    A Lei Municipal nº 3.186/86 fazia referência apenas aos Agentes Comunitários, que apesar da semelhança nominal, trata-se de categoria completamente distinta, ADMINISTRATIVA, vinculada à Secretaria da Educação, como indicado pelo Anexo I da Lei em comento. [...]



    Portanto, não sendo aplicável à função ocupada pela parte reclamada a Lei Municipal nº 3.186/86, não há que se falar em reconhecimento de progressão funcional e diferenças salariais pleiteadas com fundamento no respectivo diploma legal.



    Ademais, nota-se que o plano de carreira da LM nº 3.186/86 não observa nenhuma das diretrizes impostas pelo art. 9º-G da Lei Federal nº 11.350/06, logicamente, uma vez que instituído trinta anos antes desta e voltado especificamente para os servidores estatutários.



    Assim sendo, não é preciso muito esforço para se perceber que a r. decisão da Justiça Laboral, ao adotar como razão de decidir o entendimento do E. TRT da 15ª Região, afrontou diretamente o disposto na Súmula Vinculante 43 deste C. STF, ao entender que a parte reclamada faz jus às progressões horizontais por antiguidade previstas na Lei Municipal nº 3.186/1986.



    Isso porque, ao permitir que a parte recorrida enquadre-se no plano de carreira previsto na Lei Municipal nº 3.186/86, mesmo que ela não tenha sido aprovada para o cargo administrativo de ‘Agente Comunitário’, previsto no Anexo I da referida lei, está-se, por vias transversas, violando-se a regra do concurso público, prevista no art. 37, II da CF/88, e concretizando-se um provimento derivado vertical ilícito da parte reclamada em função pública pertencente a carreira distinta.



    Como é sabido, a ascensão ou transposição é inconstitucional, vez que incompatível com a regra do concurso público e rechaçada veementemente pelo entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante 43 [...]



    Ora, no presente caso, a parte reclamada foi aprovada no concurso especificamente destinado ao provimento do emprego público de ‘Agente Comunitário de Saúde’, razão pela qual a alteração de seu registro funcional equiparando-a a cargo diverso daquele em que foi aprovada não encontra amparo em qualquer fundamento, caracterizando-se como indevida ascensão funcional, nos termos acima destacados.[...]



    Cabe ainda ressaltar, que este Colendo Tribunal Superior já se posicionou, em recente decisão, proferida no RE nº 1.263.619, com repercussão geral, no sentido de que não é constitucional que os Agentes Comunitários de Saúde usufruam de regime híbrido, beneficiando-se de parte das normas celetistas e parte das normas estatutárias que mais lhes convierem.”



    Ao final, requer que “seja esta julgada totalmente procedente para cassar todas as decisões proferidas nos autos do processo nº. 0010666-78.2021.5.15.0132 (Reclamação Trabalhista), porque em desacordo com a Súmula Vinculante nº 43, desse E. STF, procedendo essa Corte, pela Turma competente, o julgamento do pedido, afastando-se a inserção da parte reclamada em plano de carreira pertencente a cargo diverso do qual foi investida”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 20/7/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TST, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O parâmetro de confronto suscitado é a Súmula Vinculante 43 que contém o seguinte enunciado: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido” (DJe de 17/4/2015).



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte reclamante. 



    Extrai-se dos autos que a ação ajuizada na origem versa sobre a possibilidade de progressão funcional de agente comunitário de saúde, nos termos da Lei Municipal 3.186/1986 (Doc. 6, fls. 3-4):



    “Pela análise dos autos, verifica-se que os artigos 1º e 2º da Lei municipal n.º 3.186/86 dispõe o seguinte [...]



    O anexo mencionado no parágrafo único do artigo 2º inclui dentro da categoria administrativa do município recorrido o cargo de Agente Comunitário, justamente aquele exercido pela reclamante (ID. 0ad2862 - Pág. 9), de maneira que inexiste impedimento legal para que seja aplicada a referida norma ao seu contrato de trabalho, sobretudo por se tratar de empregada admitida pelo regime jurídico da CLT (ID. 9ee8e18). Ademais, a própria Lei Complementar n.º 453/2011, que previu novo Plano de Carreira para os servidores municipais, garantiu a aplicação das normas previstas no Plano de Carreira anterior (Lei 3.186/86), determinando que ‘A Lei nº 3.186, de 02 de dezembro de 1986, aplica-se aos servidores que não optarem pelo desenvolvimento na carreira previsto nesta lei complementar, ficando revogada com a vacância do último servidor por ela regido.’ (artigo 59, disponível em (https://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/legislacao/consulta-legislacao.aspx?tipo=23&numero=453&ano=2011).



    A reclamante juntou parecer do Ministério Público do Trabalho, apresentado no Processo n.º 0011419-06.2019.5.15.0132 (ID. d30ea3f), que tratou da mesma matéria, ocasião em que opinou pelo provimento do recurso interposto pelo reclamante daquela ação, manifestando-se nos seguintes termos, os quais acresço às presentes razões de decidir:



    ‘A lei federal prevê que os municípios mantenham plano de cargos e salários para os agentes comunitários de saúde (ACS).



    O município, antes da incorporação da reclamante aos quadros, já possuía plano de cargos e salários para os servidores municipais, estabelecido na Lei n° 3.186/86 (id e1db6f4). Como até a presente data não foi editado plano específico dos ACSs - que o município diz ser necessário -, a reclamante passa a ser sujeita ao regramento geral (...)



    Ademais, a ação versa sobre o direito à progressão funcional, não sobre o reajuste geral anual de salários que somente se permite por lei específica de iniciativa do Executivo.



    O fato de os ACSs receberem elevação de piso salarial por lei federal tampouco corresponde à revisão geral constitucionalmente prevista ou é excludente lógico à progressão funcional. Até porque o município não fez qualquer demonstração analítica de que as elevações de piso salarial tenham sido financeiramente consideradas para se negar a progressão funcional, porquanto se compensariam valores.



    Não encontramos, pois, o aludido regime híbrido indicado na sentença, usado como motivo para negar os pedidos da inicial.



    Assim, a r. sentença de id ade4f53 merece ser reformada,assegurando-se à reclamante o direito à promoção por tempo de serviço prevista na Lei n° 3.186/86.’



    Portanto, considerando que os artigos 14 e 15 do Plano de Carreira de 1986 prevêem a concessão de promoção por tempo de serviço ‘dentro da mesma referência e da mesma função’ a ‘cada período de 3 (três) anos de efetivo exercício no serviço público municipal’ (ID. e64c513 - Pág. 2), tem razão a reclamante quanto à sua insurgência apresentada neste recurso.



    Importante destacar que esta Câmara também já apreciou essa matéria, envolvendo o mesmo município, nos autos do Processo n.° 0010718-74.2021.5.15.0132, em voto relatado pelo Exmo. Desembargador Edison dos Santos Pelegrini, onde também concluiu pelo direito da reclamante às promoções por tempo de serviço postuladas.



    Saliento que a presente decisão não configura concessão de aumento de remuneração pelo Poder Judiciário a servidor público mas, sim, uma determinação de que seja computada no salário do servidor uma elevação salarial assegurada pela própria legislação municipal, razão pela qual também não há infração à lei de responsabilidade fiscal.”



    Nota-se que não se trata de provimento derivado em cargo diverso ao que foi inicialmente investido, mas de concessão progressão horizontal por ausência de regulamentação específica.



    Assim, considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    No mesmo sentido, em caso análogo, cito a decisão monocrática do Min. DIAS TOFFOLI na Rcl 60.237 (j. 28/6/2023, DJe de 29/6/2023).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente